Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-11.2003.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000800-11.2003.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO LEOPOLDO KOECHE - CPF: 133.559.299-72 (APELANTE), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), ADILSON BORSOI - CPF: 336.803.029-91 (APELADO), JACQUELINE BEATRIZ CANAN BORSOI - CPF: 752.291.459-00 (APELADO), Bonifacio Fernandes Duran (APELADO), DANILO ROBERTO FLORIANO - CPF: 310.103.398-50 (ADVOGADO), RONALDO DE ROSSI FERNANDES - CPF: 252.599.168-08 (ADVOGADO), ELIAS TREPAK - CPF: 075.229.169-68 (APELADO), MARIA APARECIDA MARTINS HERNANDES TREPAK - CPF: 480.818.769-87 (APELADO), Cesar Atallan (APELADO), Luciano Grillo Gil (APELADO), JOAO BRENO GIL - CPF: 134.347.720-49 (APELADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), Juraci Morais Rocha (APELADO), Marcia Aparecida F. Rocha (APELADO), Espolio de Pedro Fernandes Duran (APELADO), RONEY FERNANDES PASCOAL - CPF: 135.837.928-90 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), Roberto Fernandes Crespo (APELADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ONDANIR BORTOLINI - CPF: 332.215.709-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), ONDANIR BORTOLINI - CPF: 332.215.709-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE PEDRO FERNANDES DURAN (APELADO), BONIFÁCIO FERNANDES DURAN (APELADO), ROBERTO FERNANDES CRESPO - CPF: 784.606.548-34 (APELADO), JURACY DE MORAES ROCHA - CPF: 141.090.181-53 (APELADO), CESAR ATALLAN (APELADO), ESPÓLIO DE BONIFÁCIO FERNANDES DURAN (APELADO), ESPÓLIO DE BONIFACIO FERNANDES DURAN registrado(a) civilmente como BONIFACIO FERNANDES DURAN - CPF: 146.274.268-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL RURAL – REQUISITOS LEGAIS – EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA ININTERRUPTA –
ANIMUS DOMINI
– LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro.

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo.

Demonstrados os requisitos essenciais à procedência da usucapião extraordinária, o pedido inicial deve ser julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ONDANIR BORTOLINI e CELSO LEOPOLDO KOECHE, contra a sentença exarada na AÇÃO DE USUCAPIÃO nº 0000800-11.2003.8.11.0044, que tramitou na 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão exordial, condenando os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignados, as partes recorrentes alegam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do usucapião extraordinária.

Sustentam que comprovaram satisfatoriamente o exercício da posse sobre a área usucapienda desde o ano de 1986 por meio de depoimentos testemunhais e provas juntadas aos autos, tais como autorização emitida pelo IBAMA para manejo florestal no ano de 2001 e demanda judicial para apurar possíveis infrações (Ação Civil Pública nº 0003433-09.2014.8.11.0044).

Informam que realizaram diversas benfeitorias no imóvel em litígio, quais sejam, a abertura de estradas, reabertura de divisas, construção de pontes e casas em benefício de propriedade e de terceiros.

Aduzem que a sua posse foi mansa e pacífica, visto que inexiste oposição de demandas judiciais por terceiros com relação à área em litígio, conforme certidão do cartório distribuidor anexada nos autos, não encontrando respaldo legal a afirmação do Juízo
a quo
de que a área se tornou litigiosa mediante a instauração da presente demanda.

Desta forma, requerem o provimento do apelo, a fim de reformar a sentença atacada, para ser julgada procedente a sua pretensão inaugural, reconhecendo em seu favor a prescrição aquisitiva da área de 3.124,0020 hectares objeto da lide.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões em petições de ID ́s 225656472, 225656473 e 225656474, refutando
in totum
as alegações dos apelantes e pugnando, ao final, pela manutenção da sentença combatida.

A i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, em ID 235162688 deixou de emitir parecer por considerar ausente interesse público no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Consta dos autos que Celso Leopoldo Koeche ajuizou a presente Ação de Usucapião em face de Ramon Fernandes Duran e Outros sustentando, em suma, ser o legítimo possuidor de uma área de 3.473,0020 hectares, parte da área denominada de “Agropecuária Xingú”, na região de Santiago do Norte.

Portanto, a controvérsia posta no presente recurso diz respeito à verificar se houve o preenchimento dos requisitos pelas partes autoras, ora apelantes, para aquisição por usucapião em sua modalidade extraordinária da área descrita, dentro dos limites e confrontações especificados na inicial.

Prosseguindo, conceituando a usucapião, podemos dizer que é uma modalidade de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse, conforme prazos fixados em lei (art. 1.242 do CC).

Sabe-se que a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, dividida em usucapião extraordinária, ordinária, especial rural e especial urbana, pela ocorrência de determinados requisitos, que podem ser classificados em pessoais, reais e formais.

Orlando Gomes bem esclarece o tema,
verbis
:

“Requisitos pessoais são as exigências em relação à pessoa do possuidor que quer adquirir a coisa por usucapião e do proprietário que, em consequência, vem a perdê-la. Os requisitos reais concernem às coisas e direitos suscetíveis de serem usucapidos. Os requisitos formais compreendem os elementos característicos do instituto, que lhe dão fisionomia própria. Alguns são condições comuns, como a posse e o lapso de tempo. Outros, especiais, como o justo título e a boa-fé.” (GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19. ed. Atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 188).

A doutrina mais abalizada adota a teoria subjetiva para a posse
ad usucapionem
, razão pela qual não basta a utilização do imóvel em uso próprio, devendo ser analisado o elemento subjetivo, caracterizado pelo
animus domini
.

Dispõe o artigo 1.208 do Código Civil:

“Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

Registra-se que, a posse é a exteriorização de alguns dos direitos de proprietário, a mera detenção é a conservação da posse em nome de terceiro. E não se pode admitir que a mera detenção possibilite a usucapião, inclusive por força das normas aplicáveis ao caso.

Adentrando ao mérito da demanda, é cediço que, para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo,
in verbis
:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

No caso dos autos, os autores, ora apelantes, conseguiram demonstrar, de forma satisfatória, os requisitos essenciais à aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva., qual seja, a posse mansa e pacífica da área pelo tempo superior a 15 (dez) anos ininterruptos, com
animus
de possuidor da coisa, senão vejamos.

Compulsando os autos, verifico a ocorrência de autorização emitida pelo IBAMA para manejo florestal no ano de 2001, conforme segue:

Também verifico a existência de demanda judicial para apurar possíveis infrações, qual seja, a Ação Civil Pública nº 0003433-09.2014.8.11.0044, na qual os recorrentes foram condenados à regularização ambiental acerca de fatos apurados no ano de 2012.

Quanto às provas testemunhais, restou evidenciado que era do conhecimento dos confrontantes e moradores da região o exercício da posse dos apelantes por meio da exploração de manejo florestal.

A propósito, eis trechos de alguns depoimentos colhidos em Juízo:

“Em audiência de instrução realizada por este juízo foi realizada a oitiva do informante Rafael Dela Justina, o qual relatou em juízo que:

‘(...) Que o Senhor Celso tinha manejo florestal. (...) Que não sabe o tamanho do manejo.’

Por sua vez, a testemunha Luiz Alberton relatou em juízo: ‘(...) Que ele falava que estava mexendo com manejo. Que os vizinhos conhecem Celso como dono. Que a fazenda da testemunha da uns 3 km. (...) Que conhece a área do senhor Celso. Que ele mexia só com madeira.’

Após, foi tomado o depoimento de Aldo Alberton, o qual informou que:

‘(...) Que mora na região desde 87. Que de vez em quando ele passava na propriedade. (...) Que ele mexia com madeira. Que tinha uma casa na propriedade. (...) Que Celso tinha uma madeira de oitenta e sete até noventa e pouco. (...) Que na época era a única atividade que ele exercia. (...) Que Celso não vendia madeira para os vizinhos, mas vendia para terceiros.’”

A posse injusta por clandestinidade caracteriza-se por ser obtida secretamente, sem conhecimento público. No entanto, conforme comprovam as evidências documentais e testemunhais, não se aplica ao caso em questão. Isso porque a posse dos apelantes era de conhecimento dos confrontantes e proprietários adjacentes ao imóvel usucapiendo. Nota-se que três das quatro testemunhas ouvidas negaram conhecer os apelados como proprietários de terras na região.

Afastada a alegação de clandestinidade, os autos demonstram, por meio de documentação idônea e declarações de testemunhas, a existência de benfeitorias realizadas pelos apelantes, quais sejam, abertura de estradas, reabertura de divisas, construção de pontes e edificações, o que fulmina o fundamento da sentença que negou a comprovação de tais benfeitorias.

Ademais, os depoimentos das testemunhas Rafael de La Justina, Luiz Alberton e Aldo Alberton servem como corroboração à prova documental apresentada. A propósito:

“(...) Que a sede está dentro da área dele. Que Só tem um caseiro. Que lá tem pomar, pista de avião. Que as benfeitorias tem na entrada da fazenda e no meio da fazenda. Que tem uma sede na entrada e no meio.” (Depoimento de Rafael de La Justina)

“(...) Que tinha duas casas na área, uma no começo e outra no meio.”

Portanto, as testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como os documentos colacionados no feito confirmaram o direito dos apelantes de usucapir a área em litígio.

Neste mesmo sentido já decidi em oportunidade pretérita, conforme demonstra o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS – EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA ININTERRUPTA – ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro. Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono. Demonstrados os requisitos essenciais à procedência da usucapião, o pedido inicial deve ser julgado procedente.” (TJ-MT. Terceira Câmara de Direito Privado. Número Único: 0001718-94.2010.8.11.0003. Classe: Apelação Cível. Relator: Des(a). DIRCEU DOS SANTOS. Data da sessão: Cuiabá-MT, 08/05/2019)

A par do exposto, colaciono outras jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DA ÁREA USCAPIENDA DEMONSTRADOS - PROVA DOCUMENTAL- POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 27 ANOS- ACRÉSCIMO À POSSE DO AUTOR À DE SEUS ANTECESSORES - PLEITO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. Comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, por prazo superior a 15 (quinze) anos, adquire a parte o domínio do imóvel, ainda que o montante do referido tempo seja resultado da soma da posse do antecessor com a do sucessor, desde que ambas sejam contínuas e pacíficas.” (TJ-MT - Ap 38479/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)

“APELAÇÃO – USUCAPIÃO – ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO -SISTEMÁTICA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO DIREITO AOS FATOS – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXTRAORDINÁRIA – JUSTO TÍTULO DISPENSADO – RECURSO DESPROVIDO. “Aplica-se a regra da usucapião extraordinária caso os fatos narrados na petição estejam de acordo com essa modalidade, ainda que o dispositivo legal e o instituto jurídico invocado sejam relativos à usucapião ordinária, pois o que importa são os fatos e é o juiz quem conhece o direito.” (AgInt no AgInt no AREsp 751.567/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 25/11/2021). 2- O juiz da causa se baseou no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, ou seja, a usucapião extraordinária, que independe de título e boa-fé e se configura quando a posse é exercida sem oposição, somado ao fato de o possuidor utilizar o imóvel como sua moradia ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo.” (TJ-MT 00145156320148110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – CARÁTER COMERCIAL – NÃO IMPEDITIVO - REQUISITOS DA AÇÃO PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – ART. 1.238, DO C. CIVIL - PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO – RECURSO PROVIDO. 1. De conformidade com o art. 1.238 do Código Civil de 2002, que trata da usucapião extraordinária, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. O parágrafo único do art. 1.238 do CC admite a redução do prazo prescricional quando demonstrado o exercício qualificado da posse pela moradia ou pela realização de investimentos ou execução de serviços de caráter produtivo sobre o bem. 2. Ou seja, na usucapião extraordinária pode o interessado já ser proprietário de outros imóveis, desde que satisfaça os requisitos da Lei no caso concreto. 3. Da mesma maneira, a usucapião extraordinária permite que o imóvel seja destinado para uso comercial, atribuindo caráter produtivo no local. 4. Aliás, o parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, reduz o prazo para aquisição do imóvel por usucapião, quando nele o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 5. Assim, restando preenchidos os requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar procedente o pedido inicial.” (TJ-MT - AC: 00029702520168110003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

Neste contexto, considerando que os autores, ora recorrentes, comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel em questão pelo lapso de tempo exigido pelo art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, com
animus domini,
deve ser reconhecido o direito deles de adquirir a propriedade do imóvel por usucapião, o que impõe a reforma da sentença atacada com o julgamento pela procedência do pedido inicial.

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
(EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018)
, exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotados acima, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos das contrarrazões do recurso interposto.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para declarar a prescrição aquisitiva e o domínio da área de 3.473,0020 hectares, parte da área denominada de “Agropecuária Xingú”, na região de Santiago do Norte em favor dos recorrentes ONDANIR BORTOLINI e CELSO LEOPOLDO KOECHE.

Inverto o ônus sucumbencial em desfavor dos recorridos no mesmo patamar fixado em primeiro grau, qual seja, 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024